Tribunal: TJDFT
Processo: 0752493-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO. MODIFICAÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES.
1. Na Liquidação de Sentença deve-se observar os estritos limites do título executivo judicial, vedando-se a rediscussão da lide ou a modificação da Sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Recurso conhecido e provido.